Tribunal: TJMT
Processo: 1002258-89.2024.8.11.0018
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002258-89.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LINDOMAR DA SILVA - CPF: 523.522.502-34 (APELANTE), SILVIO ALVES BATISTA - CPF: 705.722.092-82 (APELANTE), THAIS MARIANE CRUZ VITTI - CPF: 431.410.408-26 (APELANTE), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONAN SILVA PEREIRA - CPF: 044.661.131-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LIESIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 062.001.811-95 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), ELOIZA INES REOLON TOLOVI - CPF: 034.851.651-74 (VÍTIMA), ROBERTO TOLOVI - CPF: 411.446.271-68 (VÍTIMA), J. G. O. D. S. - CPF: 058.873.982-05 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS MARIANE CRUZ VITTI - CPF: 431.410.408-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA EXTORSÃO PARA ROUBO. INVIABILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL. DESCABIMENTO. DESÍGNIOS INDEPENDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO INDEVIDA. AFASTADA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. PENAS REDIMENSIONADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor dos acusados contra sentença que condenou o primeiro apelante pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I), extorsão qualificada (CP, art. 158, §1º) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), à pena de 20 anos, 07 meses e 08 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 78 dias-multa, e o segundo pelos mesmos delitos e também por uso de documento falso (CP, art. 304 c/c art. 297), à pena de 22 anos, 09 meses e 08 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 92 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
invasão de residência por três agentes mediante emprego de arma de fogo;
(ii)
subtração de corrente de ouro com pingente, joias, semijoias e espingarda de pressão;
(iii)
agressões físicas contra uma das vítimas;
(iv)
vítimas mantidas sob grave ameaça durante toda a empreitada criminosa;
(v)
vítimas constrangidas a realizar transferências via PIX no valor total de R$ 28.043,00;
(vi)
participação de adolescente nos fatos;
(vii)
primeiro apelante localizado na mesma residência em que o corréu confesso foi preso e onde parte dos objetos subtraídos foi apreendida;
(viii)
primeiro apelante transportou a espingarda da vítima para ser ocultada por terceira pessoa;
(ix)
confissão do segundo apelante quanto aos crimes patrimoniais;
(x)
adolescente que confirmou a participação de ambos os apelantes nos fatos;
(xi)
pena-base elevada em razão da culpabilidade e conduta social;
(xii)
multirreincidência de ambos os apelantes.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição do primeiro apelante por insuficiência probatória;
(ii)
desclassificação do crime de extorsão para roubo, sob o fundamento de crime único;
(iii)
subsidiariamente, reconhecimento do concurso formal entre roubo e extorsão;
(iv)
exclusão da valoração negativa da culpabilidade e da conduta social;
(v)
compensação da confissão com a circunstância agravante da reincidência em relação ao segundo apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há provas suficientes para a condenação do primeiro apelante;
(ii)
analisar se os crimes de roubo e extorsão configuram delito único ou concurso formal;
(iii)
examinar a correção da dosimetria da pena aplicada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

6. A delação feita pelo corréu envolvido nos fatos constitui elemento de convencimento idôneo apto a justificar a condenação criminal.

7. A apreensão da
res furtiva
em poder do agente traduz circunstância que enseja presunção de autoria, acarretando a inversão do ônus probatório e impondo ao acusado o dever de demonstrar a licitude da posse.

8. Deve ser mantida a condenação quando o réu foi preso na mesma residência em que o corréu confesso foi localizado e onde parte dos bens subtraídos foi apreendida, somado ao fato de ter transportado objeto subtraído para ocultação e à existência de declaração de menor envolvido nos fatos que lhe atribui a autoria do delito.

9. A conduta de constranger as vítimas a acessar os aplicativos de contas bancárias, com a intenção de obter vantagem econômica indevida, após a consumação do roubo, em contexto de emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, configura o crime de extorsão.

10. O roubo e a extorsão são crimes autônomos e, quando praticados sucessivamente, configuram concurso material de crimes, afastando-se a tese de crime único, continuidade delitiva ou concurso formal.

11. É idônea a negativação do vetor da culpabilidade quando as vítimas ficaram durante toda a empreitada criminosa sob a mira de arma de fogo em permanente estado de terror, com reiteração de agressões físicas mesmo quando já sem possibilidade de reação.

12. Eventual condenação criminal do réu transitada em julgado e não utilizada para caracterizar a reincidência somente pode ser valorada, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a conduta social do agente.

13. A compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é adequada em casos de multirreincidência, sendo adequado manter uma das reincidências para agravamento da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso parcialmente provido.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 59, 67, 70, 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I, 158, §1º, 297, 304; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 156, 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC n. 983.540/SP, AgRg no HC n. 797.749/RO, AgRg no HC n. 456.060/RJ, AgRg no HC n. 920.846/SP, AgRg no AREsp n. 2.949.403/SP, AREsp n. 2.508.956/SP, AgRg no EDcl no REsp 2.024.785/PR; TJMT, ApCrim n. 1002063-55.2023.8.11.0078, ApCrim n. 1008529-92.2020.8.11.0006, ApCrim 1014899-71.2023.8.11.0042, ApCrim 1000322-88.2023.8.11.0042, ApCrim 1004170-65.2021.8.11.0006, ApCrim n. 0005714-80.2010.8.11.0042, ApCrim 1029610-41.2022.8.11.0002, ApCrim 0002931-37.2012.8.11.0013.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor dos acusados
Silvio Alves Batista
e
Lindomar da Silva
, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos do processo n. 1002258-89.2024.8.11.0018, que condenou o primeiro pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I), extorsão qualificada (CP, art. 158, §1º) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), à pena de
20 (vinte) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
78 (setenta e oito) dias-multa
, e o segundo pelos mesmos delitos e também por uso de documento falso (CP, art. 304 c/c art. 297), à pena de
22 (vinte e dois) anos, 9 (nove) meses e 8 (oito) dias de reclusão,
em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
92 (noventa e dois) dias-multa
(id. 316529505).

Nas
razões recursais
, a defesa postula a absolvição do apelante
Silvio Alves Batista
, ao argumento de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer, em favor de ambos os apelantes, a desclassificação do crime de extorsão para roubo, sob o fundamento de que se trata de crime único ou, alternativamente, o reconhecimento do concurso formal. Ademais, busca a exclusão da valoração negativa da culpabilidade e da conduta social. Em relação ao apelante
Lindomar da Silva
, pleiteia a compensação da confissão com a circunstância agravante da reincidência (id. 316529513).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 316529518).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo desprovimento da irresignação (id. 323142878).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
Lindomar da Silva
e
Silvio Alves Batista
, assim como da corré
Thaís Mariane Cruz Vitti
, imputando-lhes, respectivamente, a prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I), extorsão qualificada (CP, art. 158, §1º), corrupção de menores (ECA, art. 244-B) e uso de documento falso (CP, art. 304 c/c art. 297), quanto ao
primeiro
; roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I), extorsão qualificada (CP, art. 158, §1º), corrupção de menores (ECA, art. 244-B) e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Lei n. 10.826/03, art. 16, §1º, IV), quanto ao
segundo
; e posse ilegal de munição de uso permitido (Lei n. 10.826/03, art. 12), posse ou ocultação de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (Lei n. 10.826/03, art. 16, §1º, IV) e receptação (CP, art. 180,
caput
), quanto à
terceira
, todos na forma do art. 69 do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:

“
FATO 01 – ROUBO MAJORADO

Consta nos autos do Inquérito Policial que, no dia 21 de agosto de 2024, por volta das 18h30min, em residência particular, localizada na Rua Ulisses Vieira, n° 110-N, bairro São João, na comarca de Juara/MT, os denunciados
LINDOMAR DA SILVA
e
SILVIO ALVES BATISTA
, de maneira consciente e voluntária, em concurso de pessoas, subtraíram coisas alheias móveis (uma gargantilha com pingente de crucifixo de Nossa Senhora Aparecida e uma espingarda de pressão de marca CBC, modelo Montenegro F 22, Super G2 - termo de apreensão ID. 167335678), para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, tendo como vítimas
Roberto Tolovi
e
Eloiza Ines Reolon Tolovi
.

FATO 02 – EXTORSÃO MAJORADA

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, os denunciados
LINDOMAR DA SILVA
e
SILVIO ALVES BATISTA
, de maneira consciente e voluntária, em concurso de pessoas, constrangeram as vítimas
Roberto Tolovi
e
Eloiza Ines Reolon Tolovi
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com o intuito de obter vantagem econômica indevida, consistente na quantia de R$ 28.043,00 (vinte e oito mil e quarenta e três reais), conforme comprovantes de PIX (ID. 170195296).

FATO 03 – CORRUPÇÃO DE MENORES

Consta que, nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo descritas acima, os denunciados
LINDOMAR DA SILVA
e
SILVIO ALVES BATISTA
com consciência e vontade, corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente
Júlio Gabriel Oliveira de Souza
, menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infrações penais ou induzindo-o a praticá-las.

FATO 04 – artigo 16, §1°, inciso IV da Lei n° 10.826/03.
Consta dos autos que, em data não especificada, mas sabendo que foi entre os dias 21 e 22 de agosto de 2024, o denunciado
SILVIO ALVES BATISTA
com consciência e vontade transportou uma espingarda calibre 12 oxidado, com numeração suprimida, conforme termo de apreensão de ID. 167336546 e laudo de eficiência de arma de fogo (ID. 167336541), sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

FATO 05 – USO DE DOCUMENTO FALSO

No dia 22 de agosto de 2024, por volta das 11h, em uma residência localizada na Rua Sorocaba, em frente a Escola Estadual Fracarolli, nesta cidade de Juara/MT, o denunciado
LINDOMAR DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, fez uso de documento público falso, consistente em um Registro Geral em nome de
Alan Ramos de Campos
, consoante documento acostado no ID. 167336566 – Pág. 1/2.

FATO 06 – artigos 12, caput, da Lei n° 10.826/03

No dia 22 de agosto de 2024, em uma residência localizada na Rua Mauricio Venâncio da Silva, bairro Santa Cruz, ao lado do Mercado Vitoria, nesta cidade de Juara/MT, a denunciada
THAÍS MARIANE CRUZ VITTI
possuía 03 munições, calibre 12, marca CBC, conforme termo de apreensão de ID. 167336546 e laudo de eficiência de munição (ID. 167336543), sem autorização e em desacordo com a determinação legal, de uso permitido, nos termos do Portaria Conjunta - C EX/DG-PF Nº 2, DE 6 de novembro de 2023.

FATO 07 – artigos 16, § 1°, inciso IV, da Lei n° 10.826/03

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar do Fato 06, a denunciada
THAÍS MARIANE CRUZ VITTI
ocultou uma espingarda calibre 12 oxidado, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, conforme termo de apreensão de ID. 167336546 e laudo de eficiência de arma de fogo (Id. 167336541).

FATO 08 – RECEPTAÇÃO
Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar do Fato 06, a denunciada
THAÍS MARIANE CRUZ VITTI
de maneira consciente e voluntária, recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, a saber: uma espingarda de pressão, marca CBC, modelo Montenegro F22, Super G2, pertencente à vítima
Roberto Tolovi
.

DINÂMICA DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia 21/08/2024, por volta das 18h30min, a vítima
Roberto Tolovi
foi surpreendida com os denunciados
LINDOMAR DA SILVA, SILVIO ALVES BATISTA
e o adolescente
Júlio Gabriel Oliveira de Souza
, na posse de arma de fogo, dentro de sua residência, anunciando o assalto.

Os denunciados, mediante ameaças implementadas com arma de fogo, exigiram que a vítima entregasse uma arma de fogo e mostrasse o local em que ficava o cofre da residência.

Ao serem informados pela vítima de que ela não possuía arma de fogo e cofre, um dos denunciados passou a desferir socos na região lateral do tórax e na orelha dela, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial n° 541.1.02.9819.2024.196941-A01 (ID. 167336550 - Pág. 1/7).

Em seguida, a vítima
Eloiza Ines Reolon Tolovi
chegou na residência e foi mantida sob o poder dos denunciados até o final do assalto.

Restou apurado, ainda, que os denunciados exigiram que a vítima
Roberto Tolovi
abrisse o aplicativo do banco em seu aparelho celular, oportunidade em que realizaram a transferência do valor total de R$ 28.043,00 (vinte e oito mil e quarenta e três reais) para a conta de uma pessoa com o nome de Jeferson Souza Silva, CPF 031.290.652-88, conforme comprovantes de PIX de ID. 170195296 – Pág. 1/2.

Ato contínuo, os denunciados trancaram as vítimas em um dos quartos da residência e fugiram com vários objetos pertencentes a elas, sendo 01 (uma) corrente de ouro com pingente em crucifixo e imagem de Nossa Senhora Aparecida, várias joias e semijoias femininas e uma espingarda de pressão, marca CBC, modelo Montenegro F22, Super G2.

Os Investigadores de Polícia, ao tomarem conhecimento dos fatos, deram início às diligências e, no dia 22/08/2024, em uma residência localizada na Rua Sorocaba, em frente à Escola Estadual Fracarolli, abordaram o denunciado
LINDOMAR DA SILVA
, o qual estava na posse de uma corrente gargantilha e pingente em ouro (ID. 167335689) que horas antes fora subtraído do pescoço da vítima Roberto Tolovi.

No momento da captura do denunciado
LINDOMAR DA SILVA
, este se identificou e apresentou uma cédula de identidade civil falsa em nome de Alan Ramos de Carvalho (ID. 167336566), falsidade que se confirma pelo relatório do INFOSEG, em anexo, do qual se verifica que a foto não é compatível com o verdadeiro Alan Ramos de Carvalho.

Todavia, os policiais civis já tinham uma fotografia do denunciado
LINDOMAR
em mãos, tendo em vista que ele estava foragido da Penitenciaria de Segurança Máxima de Vilhena/RO e pendia contra ele vários mandados de prisão.

Logo após, os policiais civis constataram que o denunciado
SILVIO ALVES BATISTA,
assumidamente integrante da organização criminosa comando vermelho, também se encontrava na mesma residência que
LINDOMAR
, sendo que pendia, também, contra ele vários mandados de prisão, tendo ambos restado reclusos na mesma Penitenciária de Rondônia.

Ressai dos autos, ainda, que
LINDOMAR
informou aos policiais civis que os objetos roubados encontravam-se em uma residência localizada na Rua Mauricio Venancio da Silva, bairro Santa Cruz, ao lado do Mercado Vitoria. De imediato, os policiais deslocaram-se até o referido local, sendo atendidos pela denunciada
THAÍS MARIANE CRUZ VITTI
.

Após ser indagada pelos policiais civis, a denunciada
THAÍS MARIANE CRUZ VITTI
informou que tinha recebido duas armas para ocultar (uma espingarda de pressão, marca CBC, modelo Montenegro F22, Super G2, da vítima Roberto Tolovi, e uma espingarda calibre 12 oxidado, com numeração suprimida), que estavam nos fundos da residência, em meio a entulhos, as quais foram deixadas por uma pessoa de alcunha “Ratinho” e pelo denunciado
SILVIO ALVES BATISTA
.

O denunciado
SILVIO
, em seu interrogatório na Delegacia de Polícia, informou que pegou carona com uma pessoa desconhecida e levou a espingarda de pressão, marca CBC, modelo Montenegro F22, Super G2 (da vítima Roberto Tolovi) e uma espingarda calibre 12 oxidado, com numeração suprimida, (não usada no crime, conforme declaração da vítima Roberto Tolovi) até a residência da denunciada
THAIS,
casa de apoio da organização criminosa comando vermelho, para que fossem ocultadas.

As vítimas reconheceram
LINDOMAR
, conforme termo de reconhecimento de pessoas (ID. 167335673 e 167335674) e o adolescente Júlio Gabriel Oliveira de Souza, conforme termo de reconhecimento fotográfico (ID. 167335675 e 167335676), na delegacia
” (id. 316529389).

Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva foi julgada
parcialmente procedente
para
absolver
a corré
Thaís Mariane Cruz Vitti
de todas as imputações que lhe foram formuladas, bem como
condenar Silvio Alves Batista
pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I), extorsão qualificada (CP, art. 158, §1º) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), à pena de
20 (vinte) anos 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão,
em regime inicial
fechado
e ao pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa e
Lindomar da Silva
pelos mesmos delitos e também por uso de documento falso (CP, art. 304 c/c art. 297), à pena de
22 (vinte e dois) anos 9 (nove) meses e 8 (oito) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 92 (noventa e dois) dias-multa (id. 316529505).

Inconformada, a defesa conjunta dos acusados
Silvio Alves Batista
e
Lindomar da Silva
interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PLEITO ABSOLUTÓRIO

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em relação a
Sílvio Alves Batista
, que sua condenação carece de suporte probatório mínimo, pois inexiste nos autos qualquer elemento seguro que o vincule à prática dos delitos narrados na inicial. Afirma que as vítimas não o reconheceram como um dos autores, que o corréu
Lindomar
confessou o crime e negou o envolvimento do apelante
Sílvio
, e que o adolescente apreendido igualmente não o identificou.

Destaca, ainda, que o delegado e os investigadores reconheceram não possuir prova concreta de sua participação, limitando-se a suposições fundadas apenas na presença de Sílvio na residência de outro acusado no momento da abordagem policial.

A defesa acrescenta que as declarações das vítimas são contraditórias quanto às características físicas do agente encapuzado, descrito como alto e de pele clara, o que diverge da aparência de Sílvio, pessoa de estatura baixa e pele escura. Argumenta que a sentença de primeiro grau se apoiou em ilações e conjecturas, em ofensa ao princípio da presunção de inocência e ao padrão probatório exigido para a condenação penal.

Com base nesses argumentos requer, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, a absolvição do apelante
Sílvio Alves Batista
das práticas criminosas narradas na peça inaugural.

A pretensão, contudo, não comporta provimento.

Inicialmente, quanto aos crimes de natureza patrimonial, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento no sentido de que a palavra da vítima assume especial relevância probatória, porquanto tais infrações são, em regra, praticadas de forma clandestina, sem a presença de testemunhas presenciais (TJMT, ApCrim n. 1002063-55.2023.8.11.0078; ApCrim n. 1008529-92.2020.8.11.0006).

De igual forma, a delação feita pelo corréu envolvido nos fatos constitui elemento de convencimento idôneo apto a justificar a condenação criminal (TJMT, ApCrim 1014899-71.2023.8.11.0042; ApCrim 1000322-88.2023.8.11.0042; ApCrim 1004170-65.2021.8.11.0006).

Outrossim, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente traduz circunstância que, à luz da dogmática processual penal, enseja presunção de autoria, acarretando a inversão do ônus probatório e impondo ao acusado o dever de demonstrar a licitude da posse, em consonância com o disposto no art. 156 do Código de Processo Penal (TJMT, ApCrim n. 0005714-80.2010.8.11.0042).

A partir dessas premissas, verifica-se que no caso em exame, a vítima
Roberto Tolovi
relatou que, na noite de 21/agosto/2024, encontrava-se em sua residência quando três homens, sendo um encapuzado e dois com o rosto descoberto, invadiram o imóvel e, mediante emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto, exigindo que entregasse uma pistola e indicasse a localização de um cofre. O ofendido informou não possuir arma de fogo ou cofre, circunstância que levou um dos agentes a agredi-lo com socos na região lateral do tórax e na orelha esquerda, causando-lhe lesões. Em determinado momento, sua esposa chegou ao local e foi rendida pelos assaltantes (id. 316528909).

Sob coação, a vítima foi compelida a acessar o aplicativo do Banco do Brasil em seu aparelho celular, o que permitiu aos autores do fato realizarem duas transferências via Pix para
Jeferson Souza Silva
, totalizando R$ 28.043,00 (vinte e oito mil e quarenta e três reais). Após as transferências, o casal foi trancado em um dos quartos da residência, enquanto os agentes fugiram levando uma corrente de ouro com pingente de crucifixo e imagem de Nossa Senhora Aparecida, que estava no pescoço da vítima, além de diversas joias e semijoias pertencentes à sua esposa, bem como uma espingarda de pressão (id. 316528909).

Durante as diligências destinadas à identificação dos autores do delito, investigadores da Polícia Judiciária Civil localizaram o apelante
Lindomar da Silva
em uma residência, onde foram encontrados em sua posse uma corrente e um crucifixo subtraídos das vítimas. No mesmo local, encontrava-se o apelante
Sílvio Alves Batista
, que foi conduzido à Delegacia de Polícia em razão da existência de mandados de prisão em seu desfavor.

A partir das informações colhidas nas etapas iniciais da investigação, os policiais prosseguiram nas buscas e chegaram a outro endereço indicado como possível esconderijo dos demais objetos roubados e da arma de fogo utilizada no crime. No imóvel, foram recebidos pela corré
Thaís Mariane Cruz Vitti
e, durante as buscas realizadas nos fundos da residência, localizaram uma espingarda calibre 12 e uma espingarda de pressão de ar comprimido (id. 316528906; id. 316528907; id. 316528908).

Já na delegacia, a vítima
Roberto Tolovi
reconheceu a corrente de ouro com pingente apreendida com Lindomar da Silva, bem como a espingarda de pressão marca CBC, modelo Montenegro F 22, Super G2, com coronha em madeira, encontrada em poder de
Thaís Mariane Cruz Vitti
, como parte dos objetos que lhe haviam sido subtraídos (id. 316528909).

A dinâmica dos fatos e o reconhecimento dos referidos objetos foram inteiramente confirmados pela vítima
Eloiza Inês Reolon Tolovi
(id. 316528910).

Interrogada pela autoridade policial,
Thais Mariane Cruz Vitti
declarou que, por volta das 21 horas do dia 21/agosto/2024, se encontrava em frente à sua residência quando o apelante
Sílvio Alves Batista
e outra pessoa, que apenas conhece pelo apelido de Ratinho, chegaram ao local e lhe pediram para guardar duas armas longas, que, segundo eles, teriam sido utilizadas para caçar animais selvagens (id. 316528923).

Disse que pegou as armas de
Sílvio
e Ratinho, as quais se encontravam enroladas em um lençol, e as guardou nos fundos de sua casa. Relatou, ainda, que, algum tempo depois, policiais estiveram em sua residência perguntando a respeito de informações relativas a um roubo ocorrido e, temendo ser presa, foi dormir em um hotel desta cidade. Contudo, logo que retornou para casa, na manhã seguinte, os policiais novamente lá estiveram e lhe perguntaram a respeito das armas, ocasião em que mostrou a eles o local onde as havia guardado (id. 316528923).

Igualmente interrogado no curso das investigações,
Sílvio Alves Batista
negou envolvimento nos delitos narrados na peça inaugural (id. 316528926).

Reconhecido pelas vítimas como um dos autores dos delitos, o menor
Júlio Gabriel Oliveira de Souza
foi ouvido no curso das investigações e em juízo, ocasiões em que confessou a autoria do ato infracional e admitiu a participação dos apelantes
Sílvio Alves Batista
e
Lindomar da Silva
nos crimes narrados na denúncia (id. 316528914, id. 316528915 e id. 316529387).

Na fase do contraditório, a corré
Thaís Mariane Cruz Vitti
alterou a versão inicialmente fornecida e afirmou que estava na residência onde foram localizados os objetos apreendidos, negando, contudo, ter conhecimento sobre eles, acrescentando que permanecia no local apenas para passar o final de semana com o proprietário do imóvel, conhecido pelo nome de
Antônio
, o qual a teria contratado como prostituta para acompanhá-lo durante aquele período.

Em seu interrogatório judicial, o réu
Lindomar da Silva
confessou ter praticado os crimes de roubo e extorsão descritos na denúncia, bem como reconheceu a autoria do delito de uso de documento falso, enquanto o réu
Sílvio Alves Batista
, ao ser interrogado em juízo, negou a prática delituosa.

Embora os autos contenham apenas o reconhecimento pessoal do apelante
Lindomar da Silva
e o reconhecimento fotográfico do menor
Júlio Gabriel Oliveira de Souza
, as vítimas afirmaram que dois dos autores do delito estavam com o rosto descoberto e um encapuzado (id. 316528912, id. 316528913, id. 316528914, id. 316528915, id. 316528909, id. 316528910). Assim, a identificação do terceiro agente, aquele que mantinha o rosto coberto, deve ser extraída do conjunto de outras provas constantes dos autos, as quais, no caso concreto, apontam de forma inequívoca para
Sílvio Alves Batista
.

Como já mencionado, o apelante
Sílvio Alves Batista
foi localizado pelas forças de segurança pública na mesma residência onde se encontrava o réu confesso
Lindomar da Silva
, sendo ambos conduzidos à Delegacia de Polícia. Sílvio foi preso em virtude de outros mandados expedidos em seu desfavor. Além de estar em companhia de um dos autores do delito, encontrava-se no mesmo local em que parte dos bens subtraídos das vítimas foi apreendida, circunstância que reforça o vínculo entre sua presença e os fatos criminosos.

Pouco tempo após o crime,
Sílvio Alves Batista
levou a espingarda de pressão marca CBC, modelo Montenegro F 22, Super G2, com coronha de madeira, pertencente à vítima, para ser escondida por
Thaís Mariane Cruz Vitti
, o que demonstra inequívoca tentativa de ocultação de produto do crime. Ainda que Lindomar da Silva tenha tentado isentá-lo de responsabilidade, o menor
Júlio Gabriel Oliveira de Souza
confirmou, tanto na fase policial quanto em juízo, a participação de ambos os apelantes nos delitos apurados.

Assim, diante das provas seguras extraídas da prisão do apelante no mesmo imóvel em que se encontrava o réu confesso, local onde foram apreendidos parte dos objetos subtraídos, aliadas aos indícios de que ele teria levado uma espingarda pertencente à vítima para ser ocultada por terceira pessoa, bem como à declaração firme e coerente do menor envolvido, prestada tanto na fase policial quanto em juízo, imputando-lhe a coautoria do delito, revela-se inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

Adotando a mesma compreensão, confira-se: “
A materialidade e a autoria delitivas foram demonstradas especialmente por meio de declarações de corréus (delação) colhidas na fase inquisitorial, corroboradas por provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório, em especial pelos depoimentos de policiais civis que participaram diretamente das investigações e diligências
” (ApCrim 0002931-37.2012.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

Ante o exposto, rejeito a pretensão absolutória.

2. DESCLASSIFICAÇÃO

Nas razões a defesa sustenta, ainda, que os fatos descritos na denúncia configuram um único crime de roubo, e não concurso material entre roubo e extorsão. Argumenta que toda a ação delituosa ocorreu no mesmo contexto fático, sob uma única ameaça e com idêntico propósito: subtrair valores e bens das vítimas.

Destaca que os próprios agentes realizaram as transferências bancárias mediante uso do celular do ofendido, sem colaboração das vítimas, razão pela qual a conduta não se amolda ao tipo de extorsão, mas apenas ao de roubo. Defende, portanto, que o delito de extorsão deve ser absorvido pelo roubo, afastando-se o cúmulo material das penas.

Subsidiariamente, caso não seja reconhecido a prática de crime único, a defesa requer o reconhecimento do concurso formal entre as condutas, com fundamento no art. 70 do Código Penal, porquanto ambas decorreram de uma única ação, em unidade de desígnios, contra o mesmo patrimônio e mediante a mesma grave ameaça. Sustenta, assim, que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer desígnios autônomos, uma vez que os agentes não renovaram a intenção criminosa, tendo atuado em uma só empreitada delitiva.

A pretensão não comporta acolhimento.

Ao tipificar a conduta em questão, o Código Penal estabelece que configura o crime de extorsão, previsto no art. 158, “
constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa
”.

Ou seja, enquanto no roubo (CP, art. 157) o agente toma para si coisa alheia, sendo desnecessária a participação da pessoa lesada para o êxito da empreitada, na extorsão a ação consiste em compelir o ofendido a determinado comportamento. Nessa segunda hipótese, diferentemente da anterior, a colaboração do lesado é indispensável para que o agente obtenha a vantagem econômica pretendida.

A respeito da distinção entre os delitos de roubo e extorsão, a doutrina explica que “
a diferença concentra-se no fato de a extorsão exigir a participação ativa da vítima fazendo alguma coisa, tolerando que se faça ou deixando de fazer algo em virtude de ameaça ou da violência sofrida. Enquanto no roubo o agente atua sem a participação da vítima, na extorsão o ofendido colabora ativamente com o autor da infração penal
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 18. ed. São Paulo: Forense, 2017. p. 1015).

Adotando a mesma compreensão, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou sólida jurisprudência no sentido de que, quando o agente, após a consumação do roubo, constrange a vítima a fornecer a senha de acesso ao aparelho celular, configura-se o crime autônomo de extorsão, em concurso material com o delito de roubo (HC n. 983.540/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025).

Na hipótese em exame,
Roberto Tolovi
foi constrangido pelos apelantes a acessar o aplicativo de seu banco, por meio do aparelho celular, para que os agentes realizassem transferências via Pix que totalizaram R$ 28.043,00 (vinte e oito mil e quarenta e três reais).

Logo, à luz do conjunto probatório e das premissas jurisprudenciais e doutrinária anteriormente expostas, verifica-se que a obtenção da vantagem econômica somente foi possível graças à colaboração forçada do ofendido, que desbloqueou o aparelho e permitiu o acesso dos agentes às suas contas, circunstância que caracteriza o crime de extorsão (CP, art. 158).

Adotando a mesma posição, confira-se do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “
A conduta de constranger as vítimas a acessar os aplicativos de contas bancárias, com a intenção de obter vantagem econômica indevida, após a consumação do roubo, em contexto de emprego de arma fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, configura o crime de extorsão
” (ApCrim 1029610-41.2022.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Vice-Presidência, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

Dessa forma, rejeito a pretensão defensiva.

3. CONCURSO DE CRIMES

Em continuidade, requer o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo e extorsão, sustentando que ambos decorreram de uma única ação criminosa, praticada sob a mesma grave ameaça e unidade de desígnios, voltada exclusivamente à subtração de bens e valores das vítimas. Argumenta que as condutas se deram no mesmo contexto fático e temporal, sem formação de novo propósito delitivo, razão pela qual não haveria desígnios autônomos a justificar o concurso material aplicado na sentença.

Assim, requer a aplicação do art. 70,
caput
, do Código Penal, com imposição de pena única, majorada nos termos legais.

O pedido não comporta acolhimento.

Na hipótese dos autos, observa-se que os agentes praticaram infrações penais distintas e autônomas, decorrentes de condutas independentes e facilmente individualizáveis. Diante desse contexto, não é possível reconhecer o concurso formal, que exige, nos termos do Código Penal (art. 70), a ocorrência de uma única ação que produza mais de um resultado criminoso, o que não se observa no caso.

Ao relatar os fatos em Juízo, a vítima
Roberto Tovoli
destacou que ao invadirem a sua residência, os agentes o renderam e o conduziram até o quarto, onde passaram a pressioná-lo para indicar a localização de um cofre com dinheiro e de armas. A vítima afirmou que negou a existência de qualquer cofre ou arma na residência, o que levou os réus a se exaltarem, desferindo-lhe socos no rosto e pancadas nas costelas. Informou que, nesse momento, sua esposa chegou ao local, sendo também rendida e levada ao quarto, onde o casal continuou sendo ameaçado, inclusive com a promessa de morte caso não revelassem onde estariam os valores ou armamentos.

Diante da negativa, os réus obrigaram a vítima a desbloquear seu telefone celular e realizar duas transferências via PIX, uma no valor de R$ 8.000,00 e outra de R$ 20.000,00. Após as transferências, ainda subtraíram uma corrente e uma medalha de ouro de propriedade da vítima, além de diversas joias pertencentes à sua esposa.

Partindo da premissa de que, à luz da teoria do delito, a conduta deve ser compreendida como ação ou omissão humana, consciente e voluntária, orientada a um fim e apta a produzir resultado tipificado em lei como crime ou contravenção penal, constata-se, a partir da prova coligida, que as graves ameaças e violências inicialmente empregadas pelos agentes tinham por finalidade subtrair o patrimônio das vítimas, tudo a caracterizar o crime de roubo.

Em momento posterior, as agressões foram renovadas, desta vez para constrangê-las ao desbloqueio do aparelho celular, viabilizando o acesso ao aplicativo bancário e a realização de transferências indevidas, em evidente prática do delito de extorsão (CP, art. 158).

Assim, o pleito defensivo não comporta acolhimento, pois os delitos praticados decorreram de condutas distintas e autônomas, enquanto o concurso formal pressupõe a prática de uma única ação ou omissão que produza dois ou mais resultados. No caso, as agressões e ameaças voltadas à subtração de bens e, em seguida, ao desbloqueio do aparelho celular revelam desígnios e execuções independentes, o que afasta a incidência do art. 70 do Código Penal.

Para que não reste dúvidas quanto o entendimento, destaque-se do Superior Tribunal de Justiça:

“
No presente caso, se os envolvidos praticam a subtração patrimonial, mediante violência ou grave ameaça, e, após, constrangem a vítima a fornecer o cartão bancário e a senha deste, ficam configurados, respectivamente, os delitos de roubo e extorsão em concurso material, razão pela qual não há se falar em crime único, continuidade delitiva ou concurso formal
” (AgRg no AREsp n. 2.949.403/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

“
O roubo e a extorsão são crimes autônomos e, quando praticados sucessivamente, configuram concurso material de crimes, conforme entendimento pacífico desta Corte, afastando-se a tese de crime único, continuidade delitiva ou concurso formal
” (AgRg no HC n. 920.846/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

Sendo assim, rejeito os pedidos defensivos.

4. DOSIMETRIA DE PENA

4.1. Pena-base

No que se refere à pena-base, a defesa requer a exclusão da valoração negativa da culpabilidade e da conduta social atribuídas aos delitos de roubo e de extorsão, com fundamento em argumentos idênticos apresentados para ambos os crimes, conforme abaixo destacado:

“
Na primeira fase verifico culpabilidade elevada, capaz de elevar a pena acima do mínimo legal, pois as vítimas relataram que vivenciaram momentos de extremo terror, ficando sob a mira de arma de fogo dos réus durante toda a empreitada criminosa, inclusive havendo agressões físicas contra a vítima Roberto.

[...]

A existência de mais de 4 ações penais relativas a crimes de roubo, associação criminosa, porte de arma de fogo e tráfico de drogas, demonstram péssima conduta social, pois indica que o réu sobrevive às custas da prática de delitos
” (id. 3165529505).

Com a única diferença na indicação da quantidade de crimes constantes no histórico dos agentes, verifica-se que os fundamentos empregados na sentença para valorar essas circunstâncias judiciais são os mesmos, o que autoriza a análise conjunta dos pedidos.

Reconhecida, na primeira fase da dosimetria da pena, como vetor de sua determinação e quantificação, a culpabilidade deve ser compreendida à luz do grau de reprovabilidade da conduta, consubstanciando, nas palavras da doutrina, “
um juízo de intensidade da reprovação
” (BUSATO, Paulo César.
Direito Penal
. 6. ed. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2022, p. 609).

A partir desta anotação, tem-se que o juízo sentenciante, diferentemente do alegado pela defesa, se valeu de elementos que extrapolam os limites do tipo e demonstram a maior desvalor da ação e censurabilidade do comportamento praticado pelo agente.

Isso porque, conforme consignado na sentença, a vítima
Eloíza Inês Reolon Tolovi
destacou que: “
referidos réus além de a todo momento, apontarem arma para a cabeça de seu esposo o ameaçando de morte ainda reviraram toda sua casa a procura de objetos de valor
” (id. 316529505).

Além disso, o ofendido
Roberto Tolovi
relatou em juízo que, mesmo após ter sido rendido pelos apelantes, foi novamente agredido com socos no rosto e pancadas nas costas, o que foi confirmado pelo laudo pericial n. 541.1.02.9819.2024.196941-A01, que apresentou resultado positivo para a existência de vestígios de lesões corporais, descrevendo ferida contusa na região do pavilhão auricular esquerdo e equimose no gradil costal esquerdo.

Logo, o fato de os autores do fato terem ficado por todo o tempo pelo qual perdurou a empreitada criminosa apontando artefato bélico em desfavor de pelo menos uma das vítimas, mantendo-as em permanente estado de terror, bem como pela reiteração das agressões perpetradas contra
Roberto Tolovi
, mesmo quando esta vítima já estava sem qualquer possibilidade de reação, demonstra que a ação extrapolou os limites do tipo e autoriza a elevação da reprimenda.

Quanto a questão, registre-se da Corte da Cidadania:

“
Na hipótese, a culpabilidade foi sopesada em razão de a ação dos agentes ter extrapolado a violência e a grave ameaça do tipo penal do roubo, eis que "causou temor às vítimas - apontando a arma de fogo e ameaçando toda a família", devendo, portanto, ser mantida a elevação da pena-base, pois resta demonstrado o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior
” (AgRg no HC n. 797.749/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Sendo assim, não há falar-se em
bis in idem
, pois a reprovação da conduta não se limitou à simples menção à violência e grave ameaças necessárias às práticas de roubo e extorsão, uma vez que a sentença se fundamentou em elementos concretos que demonstram que as agressões e ameaças perduraram por todo tempo da ação narrada na denúncia, mesmo quando as vítimas já estavam rendidas.

No que se refere à conduta social, entretanto, os argumentos defensivos devem ser acolhidos.

Embora a sentença tenha pontuado que
Sílvio Alves Batista
responde a outras 04 (quatro) ações penais e
Lindomar da Silva
a outros 11 (onze) processos, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça “
assentou o entendimento no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
” (AgRg no HC n. 456.060/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020).

Assim, diante da impossibilidade de se utilizar condenações anteriores como fundamento para a valoração negativa da conduta social,
acolho o pleito defensivo para afastar o referido vetor.

Ressalto, contudo, que, embora neutralizada essa circunstância judicial, a multiplicidade de condenações deve permanecer considerada na fixação da pena provisória, conforme demonstrado a seguir.

4.2. Pena provisória

Em relação ao apelante
Lindomar da Silva
, a defesa pleiteia a compensação da confissão com a circunstância agravante da reincidência.

O pedido não comporta acolhimento.

Ao tratar da questão, a sentença anotou:

“
Na segunda fase verifico a existência da circunstância atenuante da confissão. Contudo, diante do disposto no art. 67 do Código Penal, em razão do concurso existente, e por ser preponderante, aplico somente a agravante da reincidência, uma vez que o acusado cometeu novo crime depois de transitada em julgado sentença que o condenou por crime anterior (SEEU 0127890- 18.2005.8.22.0014), elevando-se a pena em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias, passando-a ao patamar de 5(cinco) anos 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de12 (doze) dias-multa
” (id. 3165529505).

Analisando detidamente o processo executivo de pena destacado pela instância singela, verifica-se que o apelante possui várias condenações criminais transitadas em julgado anteriores aos crimes em julgamento, o que demonstra a existência de múltipla-reincidência a justificar a compensação de uma das reincidências com a atenuante da confissão e a manutenção das remanescentes para agravamento da reprimenda.

Sobre a matéria, confira-se:

“
A compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é adequada em casos de multirreincidência, sendo a fração de 1/6 para cada condenação remanescente considerada razoável e proporcional
” (AREsp n. 2.508.956/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Ante o exposto, rejeito o pedido defensivo.

5. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS

5.1. Crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II e V, c/c §2º-A, I)

Mantida a negativação apenas do vetor relativo à culpabilidade, em face do afastamento do desvalor atribuído à conduta social, redimensiono a pena-base dos apelantes para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além de
14 (catorze) dias-multa
, utilizando como parâmetro para a elevação da reprimenda a fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima cominada em abstrato (STJ, AgRg no EDcl no REsp 2.024.785/PR), por entender ser suficiente para os fins de prevenção e reprovação do delito (CP, art. 59, caput).

Devidamente justificado, para ambos os apelantes, o incremento da pena na segunda fase da dosimetria, em razão da multirreincidência, elevo a reprimenda para
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além de
16 (dezesseis) dias-multa
.

Preservado o patamar de 2/3 (dois terços) utilizado na sentença para a majoração da pena na fase derradeira, fixo a reprimenda dos apelantes em
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, além do pagamento de
27 (vinte e sete) dias-multa
.

5.2. Crime de extorsão majorada (CP, art. 158, §1º)

Preservada a negativação apenas do vetor relativo à culpabilidade, em face do afastamento do desvalor atribuído à conduta social, redimensiono a pena-base dos apelantes para
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, uma vez que, apesar da exclusão de uma das circunstâncias, o redimensionamento se impõe para que a pena preserve suas funções retributiva e preventiva.

Devidamente justificado, para ambos os apelantes, o incremento da pena na segunda fase da dosimetria, em razão da multirreincidência, elevo a reprimenda para
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Em razão da incidência da majorante prevista no art. 158, § 1º, do Código Penal (concurso de pessoas e emprego de arma), elevo a pena em 1/3 (um terço), fixando, definitivamente, as reprimendas dos apelantes em
07 (sete) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

6. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto em conjunto por
Sílvio Alves Batista
e
Lindomar da Silva
, tão somente para
neutralizar o vetor referente à conduta social
(CP, art. 59) e redimensionar as penas impostas pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II e V, c/c §2º-A, I) para
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, além do pagamento de
27 (vinte e sete) dias-multa
, e pelo delito de extorsão majorada (CP, art. 158, §1º) para
07 (sete) anos e 16 (dezesseis) dias-multa
, em conformidade parcial com o parecer.

Permanecem inalterados os demais pontos da sentença, inclusive as condenações pelos crimes remanescentes reconhecidos pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025